Tribunal: TJES
Processo: 5005546-44.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Despacho de Citação
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005546-44.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILO COMERCIO E SERVICOS METALURGICOS LTDA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE ATIVOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DE DEVEDOR REVEL. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados. O processo originário é uma ação de execução de título extrajudicial consubstanciada em Cédula de Crédito Bancário (CCB).

O pedido liminar do agravo foi parcialmente deferido e, contra tal decisão, a parte recorrente opôs embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve a consumação da prescrição intercorrente após período de paralisação processual; (ii) saber se é válida a constrição de ativos financeiros sem a intimação pessoal de executado revel, que não possui advogado constituído nos autos; e (iii) saber se incide a Taxa Selic como índice único de encargos moratórios, sob a égide da Lei nº 14.905/2024 e do Tema Repetitivo nº 1.368 do STJ, em execução ajuizada no ano de 2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A paralisação do processo ocorreu por motivos atinentes ao próprio mecanismo do Poder Judiciário (suspensão de atos expropriatórios e adiamento de leilão), não configurando desídia ou inércia imputável ao banco exequente. Aplicação analógica da Súmula nº 106 do STJ para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. A imposição de indisponibilidade de ativos financeiros exige contraditório qualificado. O devedor sem procurador constituído nos autos (revel) deve ser intimado pessoalmente do bloqueio, por força de determinação expressa do art. 854, § 2º, c/c art. 841, § 2º, do CPC, não incidindo neste caso a regra geral do art. 346 do CPC.

6. Em respeito ao princípio da segurança jurídica, mostra-se inadequada a aplicação imediata e retroativa da Lei nº 14.905/2024 para modificar a metodologia de cálculo (INPC e juros de 1% ao mês) em processos executivos que já tramitavam há anos antes do novo regramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para declarar a nulidade da conversão do bloqueio em penhora até que se proceda à devida intimação pessoal dos executados. Embargos de declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento:
"1. A demora na tramitação do feito por motivos inerentes ao mecanismo do próprio Judiciário afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. A constrição de ativos financeiros de devedor sem advogado constituído exige sua prévia intimação pessoal. 3. O regramento de encargos moratórios instituído pela Lei nº 14.905/2024 não se aplica de imediato a execuções consolidadas sob a égide da legislação anterior."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 346, 841, § 2º, e 854, § 2º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.114.822, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.10.2024; Súmula nº 106/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NILO COMÉRCIO E SERVIÇOS METALÚRGICOS LTDA e outros

contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
BANCO BRADESCO SA,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora recorrentes.

Aduzem os recorrentes, em síntese,
(i)
a ocorrência de prescrição intercorrente trienal, consumada em abril de 2024 após quatro anos de inércia do credor;
(ii)
a nulidade do bloqueio eletrônico por ausência de intimação pessoal dos executados, que não possuíam advogado constituído à época da ordem; e
(iii)
excesso de execução na monta de R$ 119.610,52, decorrente da não aplicação da taxa SELIC como índice único, em desrespeito ao Tema Repetitivo 1.368 do STJ.

Pleiteiam, em caráter liminar, o desbloqueio imediato dos valores e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida em parte, consoante id.
19089618
.

Contrarrazões ofertadas no id.
18998224
pelo desprovimento do recurso.

A parte recorrente opôs embargos de declaração em face da decisão liminar, consoantei verifica-se no id.
19114786
.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5005546-44.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
S: NILO COMÉRCIO E SERVIÇOS METALÚRGICOS LTDA e outros

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NILO COMÉRCIO E SERVIÇOS METALÚRGICOS LTDA e outros

contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
BANCO BRADESCO SA,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora recorrentes.

Aduzem os recorrentes, em síntese,
(i)
a ocorrência de prescrição intercorrente trienal, consumada em abril de 2024 após quatro anos de inércia do credor;
(ii)
a nulidade do bloqueio eletrônico por ausência de intimação pessoal dos executados, que não possuíam advogado constituído à época da ordem; e
(iii)
excesso de execução na monta de R$ 119.610,52, decorrente da não aplicação da taxa SELIC como índice único, em desrespeito ao Tema Repetitivo 1.368 do STJ.

Pleiteiam, em caráter liminar, o desbloqueio imediato dos valores e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida em parte, consoante id. 19089618.

Contrarrazões ofertadas no id. 18998224 pelo desprovimento do recurso.

A parte recorrente opôs embargos de declaração em face da decisão liminar, consoante verifica-se no id. 19114786.

Acerca da alegada prescrição, o magistrado de piso rejeitou a prescrição afirmando que o vencimento final da obrigação ajustada na Cédula de Crédito Bancário (CCB) ocorreu em março de 2020 e que, antes disso, não seria possível cogitar prescrição intercorrente.

De fato, é entendimento jurisprudencial que
“
o
vencimento antecipado do título não interfere na contagem do prazo prescricional, a qual é deflagrada somente a partir do dia do vencimento da última parcela”
(TJ-DF 20171110007428 DF 0000716-32.2017.8 .07.0011, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 07/02/2018, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/02/2018. Pág.: 375/391).

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado singular, a paralisação do processo não decorreu de desídia ou abandono por parte do banco agravado. Os autos demonstram que houve uma demora na alienação judicial, que somente foi determinada após longo período, porque o próprio Poder Judiciário entendeu por bem adiar o leilão. A morosidade na tramitação processual, notadamente pela suspensão de atos expropriatórios por deliberação judicial (como a postergação do leilão para alienação conjunta de bens), não pode ser imputada ao exequente.

Assim, nos termos do entendimento do C. STJ,
“o
reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado”
(STJ - AgInt no REsp: 2114822 PR 2023/0447748-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2024).

Aplica-se ao caso, por analogia, a inteligência da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora por motivos inerentes ao próprio mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição. Não havendo inércia imputável ao credor, mas sim um retardamento decorrente dos trâmites e decisões do próprio juízo, afasta-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

No tocante ao bloqueio de ativos financeiros, assiste parcial razão aos agravantes. A ordem de bloqueio de R$ 379.705,94 foi efetivada sem que os executados — que não possuíam advogado constituído à época — fossem pessoalmente intimados da indisponibilidade, sendo-lhes aplicada a regra geral de revelia do art. 346 do CPC.

Entretanto, é posicionamento jurisprudencial que
“o devedor, sem procurador constituído nos autos, deve ser intimado pessoalmente da indisponibilidade de ativos financeiros, mesmo quando revel, por força de expressa determinação legal ( CPC, art. 841, § 2º, c/c art. 854, § 2º)”
(TJ-PR - AI: 00714452820218160000 Foz do Iguaçu 0071445-28.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: José Ricardo Alvarez Vianna, Data de Julgamento: 30/04/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022).

A constrição de dinheiro em conta bancária é medida gravosa que afeta a subsistência e a atividade empresarial, exigindo o contraditório qualificado previsto em lei. Assim, há evidente vício processual na ausência de intimação da parte executada.

Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VALOR BLOQUEADO - SISBAJUD - INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO - DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO DO POR MEIO DO ADVOGADO QUE O REPRESENTA - VALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. 1 -
Segundo o § 2º, do art. 854, do CPC “Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente”.
2 - Nesse contexto, subsiste a irresignação do agravante, porquanto o plexo normativo invocado pelo magistrado de primeiro grau (despacho de fl . 363), realmente não exige a intimação pessoal do executado que esteja devidamente representado por advogado, hipótese dos autos. 3 - No caso vertente, a parte executada foi devidamente intimada, por meio dos seus advogados, porém manteve-se inerte, diga-se de passagem, mesma conduta adotada neste âmbito recursal, razão pela qual não há como prestigiar a desídia do executado em detrimento do credor que persegue verba com caráter alimentar (honorários advocatícios), cujo montante já está bloqueado desde 30/5/2022 (fl.356). 4 - Recurso parcialmente provido para, afastando a determinação judicial de origem pela intimação pessoal do executado, determinar que o juízo originário adote as providências do § 5º, do art . 854, do CPC, com a determinação de transferência do numerário bloqueado e, por conseguinte, respectiva expedição de alvará judicial para que o agravante possa levantar a mencionada quantia remanescente posta à disposição do juízo da execução. Vitória, 10 de junho de 2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50151547120238080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO POR HORA CERTA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO E PENHORA ONLINE DE ATIVOS FINANCEIROS - INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – NECESSIDADE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS - I – Decisão agravada que indeferiu a expedição de ofício para pesquisa acerca da natureza das contas a serem constritas, determinando-se a conversão do bloqueio em penhora, bem como intimando-se a executada por edital – II - Ré que, na fase de conhecimento, foi citada por hora certa, sendo nomeado curador especial para sua defesa –
Reconhecida a necessidade de intimação pessoal dos mesmos, acerca da indisponibilidade de ativos financeiros, ainda que de forma parcial – Descabida, na hipótese, a intimação por edital - Inteligência dos arts. 513, § 2º, II e IV, c.c. o 841, § 2º, e 854, § 2º, do NCPC
– Precedentes – III – Desnecessária nova expedição de ofícios às instituições financeiras, para que informem a natureza da conta onde estão depositados os valores bloqueados, vez que tal providência já foi deferida anteriormente - Decisão reformada em parte – Agravo parcialmente provido" (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2106726-95 .2022.8.26.0000 Campinas, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 31/01/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

No que tange aos encargos moratórios, os agravantes pleiteiam a incidência exclusiva da Taxa SELIC, fundamentando-se no Tema Repetitivo 1.368 do STJ.

Todavia, impõe-se observar que a presente execução foi deflagrada em março de 2017, ou seja, em data consideravelmente anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, que alterou a disciplina do art. 406 do Código Civil.

Considerando que a relação jurídica processual e os parâmetros do débito foram estabilizados sob a égide do regime anterior, e em respeito ao princípio da segurança jurídica e da não retroatividade, não se mostra adequada a aplicação imediata do novo regramento ou a alteração da metodologia de cálculo consolidada (INPC acrescido de juros de 1% ao mês) para casos cujas execuções já estavam em curso há anos antes da inovação legislativa de 2024. Nesse sentido, cito:

(...) 3 . A aplicação da Taxa SELIC não se sustenta, pois a execução foi ajuizada em 2018, sob regras distintas, sendo incabível a aplicação da Lei nº 14.905/2024. 4. Reconhecido o excesso de execução, cabe a fixação de honorários sucumbenciais em 15% do valor retirado da execução, conforme jurisprudência do STJ . IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido parcialmente para fixar honorários sucumbenciais. Tese de julgamento: 1 . A Taxa SELIC não se aplica retroativamente a execuções ajuizadas antes da Lei nº 14.905/2024. 2. Honorários sucumbenciais são devidos em caso de redução do valor executado . Legislação Citada: CC/2002, art. 406; CPC, art. 85; LINDB, art. 6º; CPC, art . 14. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1134186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j . 01.08.2011. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20519279720258260000 Piracicaba, Relator.: Roberto Maia, Data de Julgamento: 16/04/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para declarar a nulidade da conversão do bloqueio em penhora até que se proceda à devida intimação pessoal dos executados (art. 854, § 2º, do CPC).

Outrossim,
julgo prejudicado os embargos de declaração opostos pela parte recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)